Tribunal: TJDFT
Processo: 0719368-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA. PRERROGATIVAS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DISCUTIDA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. OBSERVÂNCIA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA DEVEDORA. CANCELAMENTO DA PENHORA E RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DESIGNAÇÃO DE OUTROS BENS MENOS ONEROSOS. ÔNUS DA EXECUTADA. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA
1. Tendo a questão referente à impossibilidade de aplicação das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública em favor da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap – sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação por meio de recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que a matéria resta acobertada pelo manto da preclusão. Conhecimento parcial.
2. A despeito da prioridade de penhora em dinheiro prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil, a constrição de bem imóvel não encerra violação à ordem de preferência legal estabelecida quando não localizados ativos financeiros em nome da parte executada, mostrando-se descabida a pretensão de cancelamento da penhora do imóvel para o fim de realizar nova consulta ao Sistema SISBAJUD, porquanto inexistente qualquer expectativa concreta de sucesso.
3. Embora tenha a parte executada invocado o princípio da menor onerosidade ao devedor, nos termos do parágrafo único do artigo 805 do Código de Processo Civil, deixou de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus, o que justifica a manutenção do ato constritivo determinado.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.